Tribunal: TJSP
Processo: 1015124-46.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DE *PHISHING* – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS – INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO PELA PRÓPRIA AUTORA – OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS PESSOAIS DA TITULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – NULIDADE DOS CONTRATOS MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DE *PHISHING* – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS – INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO PELA PRÓPRIA AUTORA – OPERAÇÕES REALIZADAS COM CREDENCIAIS PESSOAIS DA TITULAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – NULIDADE DOS CONTRATOS MANTIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AFASTAMENTO – AUSÊNCIA DE ENGANO INJUSTIFICÁVEL OU VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – DEVOLUÇÃO SIMPLES – DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – CAUSA DETERMINANTE DO DANO IMPUTÁVEL A TERCEIROS FRAUDADORES – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA DO SERVIÇO BANCÁRIO E O PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL – RECURSO PROVIDO.
1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, sedimentada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não afasta a necessidade de exame das circunstâncias fáticas específicas para fins de definição da modalidade e extensão da reparação devida.
2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe, além da cobrança de quantia indevida, a demonstração de engano injustificável ou de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. Na hipótese em que a própria consumidora, ainda que mediante indução fraudulenta de terceiros, instalou aplicativo de acesso remoto que viabilizou a realização de operações bancárias com suas credenciais pessoais, as transações apresentavam-se, do ponto de vista da instituição financeira, revestidas de aparência de legitimidade, afastando-se, assim, o pressuposto do engano injustificável. Impõe-se, nesse cenário, a restituição simples dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora.
3. A condenação por danos morais exige a demonstração do nexo causal entre a conduta imputada ao réu e o efetivo prejuízo extrapatrimonial suportado pelo autor. No caso concreto, os transtornos e o constrangimento experimentados pela autora decorreram, de forma direta e imediata, da ação criminosa de terceiros fraudadores, e não de falha autônoma na prestação dos serviços bancários capaz de, por si só, configurar violação à honra ou à dignidade da consumidora. Meros dissabores e aborrecimentos, ainda que decorrentes de falha na prestação de serviços, não configuram dano moral indenizável.
4. RECURSO PROVIDO para afastar a condenação à restituição em dobro e à indenização por danos morais, determinando-se a devolução simples dos valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora, mantida, no mais, a r. sentença.